Tribunal: STF
Processo: HC 96306
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM 
   DECORRÊNCIA DE FUGA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
O fato de o 
   paciente encontrar-se foragido desde 02.03.2004, conforme 
   reconhecido pelo próprio impetrante e informado pelo Juízo 
   responsável pela execução da pena, abre espaço para a regressão do 
   seu regime prisional, nos termos do art. 118, I, c/c o art. 50, II, 
   da Lei 7.210/1984.
Daí por que não há como prosperar o pedido de 
   restabelecimento do regime semi-aberto.
Ordem denegada.
Concessão 
   de habeas corpus de ofício, apenas para afastar o óbice à progressão 
   do regime prisional do paciente, decorrente da decisão proferida no 
   recurso especial 564.933, interposto ao Superior Tribunal de Justiça,
   ficando a cargo do juízo da execução o exame dos respectivos 
   requisitos.